Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717586-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: L. D. J. D. REPRESENTANTE LEGAL: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAÚDE SIM LTDA contra a decisão que não conheceu da Apelação por intempestividade, nos seguintes termos: Trata-se de APELAÇÃO interposta por SAÚDE SIM LTDA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por L. D. J. D., julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, e: 1) DETERMINAR que a ré autorize e custeie integralmente a internação da parte autora, bem como demais exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, a fim de que não incida a penalidade de multa indicada na decisão de ID Num. 48142170; e 2) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é indevida porque não houve negativa de atendimento, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes não estava vigente à época. Afirma que a data da implantação não se confunde com o início da vigência contratual. Requer o provimento do recurso para que excluir a condenação por danos morais ou reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00. Preparo recolhido à fl. 1 ID 15300408 e 15300409. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a negativa de atendimento em situações de emergência acarreta dano moral. Pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (fls. 1/6 ID 15426895). É o relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso sub judice, não há como ocultar a intempestividade do recurso. A Apelante registrou ciência da sentença no dia 19/12/2019. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 11/02/2019, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, instada a se manifestar sobre a intempestividade do recurso (fl. 1 ID 15453023) a Apelante quedou-se inerte (fl. 1 ID 16157436). Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A Agravante sustenta que o recurso foi interposto de acordo com o prazo assinalado no sistema do Processo Judicial Eletrônico, que deve prevalecer em razão da boa-fé processual. Requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento à apelação. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado, decisão monocrática de relator, desafia o recurso de agravo interno, a teor do que prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Não se pode cogitar, ante o erro grosseiro na interposição de recurso claramente inadequado, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Na esteira do que decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (AI 07208417620188070000, 4a T., rel, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE 20/8/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (AI Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, vale colacionar alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO, PERANTE O STJ, DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR, PROFERIDA PELO RELATOR, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERIRA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que não conhecera de Agravo de Instrumento, interposto perante o STJ, contra decisão monocrática, proferida pelo Relator, no Tribunal de origem, publicada na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, objetivando a reforma de decisão monocrática do Relator, que, em sede de Mandado de Segurança – impetrado “contra ato tido como arbitrário e ilegal atribuído ao Secretário de Estado da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, objetivando, em síntese, a obtenção de licença para tratar de assuntos particulares pelo lapso temporal de quatro anos ou pelo mínimo legal, nos moldes do artigo 15 da Lei no 9.821/74”-, indeferira, em 2o Grau, o pedido de medida liminar. III. Segundo dispõe o art. 1.021 do CPC/2015, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por outro lado, o Agravo de Instrumento, disciplinado no art. 1.015 do CPC vigente, destina-se a atacar decisões interlocutórias, proferidas por Juízes de 1o Grau, inclusive na hipótese do art. 1.027, § 1o, do CPC/2015. A parte agravante, contudo, interpôs o referido recurso diretamente no STJ, contra decisão do Relator, no TJ/CE, em face da qual caberia o Agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC/2015, no próprio Tribunal de origem. IV. Nesse contexto, conclui-se pela flagrante inadequação da via recursal eleita, circunstância que impede o seu conhecimento, descabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, no caso, por se tratar de erro grosseiro, por inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, previsto em expressa disposição legal. Nesse sentido: STJ, AgInt nos Edcl no Ag 1.433.658/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,Dje de 05/06/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no Ag 1434163/CE, 2a T., rel. Min. Assusete Magalhãoes, Dje 29/11/2019). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. O agravo previsto no art. 1015 do CPC é voltado para combater decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, e as hipóteses em que cabível o agravo para o STJ são somente as mencionadas nos arts. 1.027, § 1°, e 1042 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou instrumentalidade ante a ausência de dúvida frente à dicção clara do Código de Processo Civil. Ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo interno de fls. 38-78 não provido. Agravo interno de fls. 79-120 não conhecido. (AgInt no Ag 1434099/PR, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/10/2019). Isto posto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator